Tribunal: TJPA
Processo: 0819045-98.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0819045-98.2022.8.14.0040

APELANTE: RUI DE LIMA GOMES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE AUXÍLIO-DOENÇA. PEDIDO DE REESTABELECIMENTO. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. IMPROCEDÊNCIA. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO PELO LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A CINCO ANOS ENTRE A CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 20.910/32. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo Interno interposto visando à reforma de decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo sentença que julgou improcedente o pedido autoral em Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio-Acidente ou Restabelecimento de Auxílio-Doença.

II. Questão em Discussão
2. Definir se é cabível o reconhecimento da prescrição do fundo de direito nas ações que visam à concessão ou restabelecimento de benefício previdenciário, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do disposto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

III. Razões de decidir

3. No caso concreto, o benefício de auxílio-doença foi cessado administrativamente em maio de 2015, tendo a presente ação sido ajuizada mais de sete anos depois (2022), restando configurada, de forma inequívoca, a prescrição prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

4. A tese recursal de que, nas ações previdenciárias, não há prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas, não merece acolhimento na hipótese em exame, pois trata-se de pretensão de revisão de ato administrativo que indeferiu ou cessou benefício, hipótese em que incide a prescrição quinquenal.

5. Ausente, ademais, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao Agravo Interno, não havendo probabilidade do direito nem risco de dano grave ou de difícil reparação.

IV. Dispositivo
6.
Agravo Interno conhecido e desprovido
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação, com o consequente reconhecimento da prescrição do fundo de direito e a improcedência do pedido autoral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
em
Apelação Cível
, interposto por Rui de Lima Gomes, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação.

Inicialmente, o autor ajuizou Ação Previdenciária em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando a concessão de benefício previdenciário, especificamente o auxílio-acidente, em decorrência de acidente de trabalho sofrido em 17/07/2012, que lhe causou gravíssima fratura na perna direita, tendo sido submetido a procedimento cirúrgico com fixação de placa e pinos.

Sustentou que, após o acidente, ficou com limitações permanentes para o exercício de atividades que demandem esforço físico, razão pela qual teria direito ao benefício pleiteado.

Alegou que, após o acidente, passou a receber auxílio-doença, benefício cessado administrativamente pelo INSS em 18/05/2015, sem que houvesse a devida análise quanto à sua incapacidade laboral residual. Razão pela qual ajuizou a demanda para que fosse reconhecida a persistência da incapacidade e concedido o auxílio-acidente, ou, subsidiariamente, fosse restabelecido o auxílio-doença.

Sobreveio sentença que julgou improcedente o pedido autoral, reconhecendo a prescrição do fundo de direito, com fulcro no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, considerando que o autor permaneceu inerte por mais de cinco anos desde a cessação administrativa do benefício, em 18/05/2015, até o ajuizamento da ação.

Irresignado, o autor interpôs recurso de Apelação, sustentando que, tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da demanda, nos termos da Súmula nº 85 do STJ. Requerendo o provimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do 2º Grau, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, considerando que a sentença recorrida se encontra em conformidade com o ordenamento jurídico.

Em Decisão Monocrática proferida por esta Desembargadora Relatora, houve o conhecimento do Recurso de Apelação, sendo negado provimento.

Contra esta Decisão, o autor Rui de Lima Gomes interpôs o presente Agravo Interno, alega que a decisão monocrática merece ser reformada, uma vez que incorreu em equívoco ao reconhecer a prescrição do fundo de direito. Sustenta que, em se tratando de ação previdenciária, não se aplica a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da demanda, conforme previsto na Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma que a prescrição não extingue o direito material, mas apenas a pretensão de exigir judicialmente o cumprimento de uma obrigação, de modo que o direito ao benefício previdenciário permanece íntegro e suscetível de reconhecimento judicial, desde que respeitada a prescrição das parcelas vencidas.

Ademais, o Agravante defende que, por se tratar de direito indisponível, a pretensão ao reconhecimento e concessão do benefício previdenciário não se submete à extinção pelo decurso do prazo, prevalecendo apenas a limitação para o recebimento das parcelas anteriores aos cinco anos que antecedem a propositura da ação.

Por fim, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo Interno, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a imediata produção dos efeitos da decisão agravada poderá acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, consistente na negativa de acesso a benefício previdenciário essencial à sua subsistência.

Por fim, requer que o Agravo Interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, com o consequente reconhecimento da inexistência de prescrição do fundo de direito e o deferimento do pedido de concessão do auxílio-acidente.

Em contrarrazões, a parte agravada requereu o desprovimento do Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno pretende a reforma da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação.

A insurgência da parte Agravante recai sobre o reconhecimento da prescrição do fundo de direito para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente, sustentando, em síntese, que nas ações previdenciárias não se admite a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da demanda. Objetiva, assim, a reforma da decisão monocrática para que seja afastado o reconhecimento da prescrição e, consequentemente, deferido o pedido de concessão do benefício.

Entretanto, razão não assiste à parte Agravante.

A decisão monocrática ora agravada analisou detidamente a controvérsia e aplicou corretamente a legislação e a jurisprudência dominantes sobre a matéria.

Como bem fundamentado na decisão recorrida, a cessação administrativa do benefício de auxílio-doença ocorreu em 18/05/2015, enquanto a presente demanda foi ajuizada mais de sete anos após tal fato. Assim, ultrapassado, de forma evidente, o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, o qual determina que “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Tal entendimento, está em consonância com o que determina a jurisprudência do STJ, "embora o direito material à concessão inicial do benefício seja imprescritível, na medida em que representa direito fundamental indisponível, a pretensão em reverter o ato administrativo indeferitório do auxílio-doença, mercê da temporariedade do benefício, está sujeita à prescrição do artigo 1º do Decreto 20.910/1932" (STJ, AgInt no REsp 1.819.203/PE, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/10/2019).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART.1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA.
RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PREVISTA NO ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo Interno interposto da decisão que deu provimento ao Recurso Especial. 2. Não se configura a alegada ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, pois o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia de maneira amplamente fundamentada, em conformidade com o que lhe foi apresentado. 3.
No caso dos autos, a parte agravante objetiva o restabelecimento do auxílio-doença cessado administrativamente pelo INSS em 30.8.2016. Todavia, a ação previdenciária somente foi ajuizada após cinco anos da data da cessação do benefício, em 4.10.2021, o que impõe o reconhecimento da prescrição
. 4. A jurisprudência desta Segunda Turma é pacífica no sentido de que, quando se trata de restabelecimento de auxílio-doença cessado pelo INSS, após decorridos mais de cinco anos da cessação daquele benefício específico, ocorre a prescrição do direito de ação com o objetivo de restabelecê-lo - sem prejuízo, todavia, de que o segurado possa formular novo pedido. 5. Embora o direito material à concessão inicial do auxílio-doença seja imprescritível, na medida em que representa direito fundamental indisponível, o direito processual de propor ação judicial com vistas a reverter o ato administrativo que suspendeu o benefício esta sujeito à prescrição prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932, surgindo o direito de ação ou a actio nata com a suspensão, no caso, do auxílio-doença (REsp 1.725.293/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25.5.2018). 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.101.077/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024.) (grifado)

Esse foi precisamente o entendimento adotado na decisão agravada, ao reconhecer que, com a cessação do benefício de auxílio-doença, iniciou-se o prazo para que o segurado pudesse buscar judicialmente a revisão do ato administrativo, o que, todavia, não ocorreu no lapso temporal legalmente fixado, atraindo, por conseguinte, a incidência da prescrição.

No caso em exame, a pretensão do autor consiste justamente na concessão do benefício de auxílio-acidente, em decorrência de alegada incapacidade laboral residual após acidente ocorrido em 2012, cujo benefício previdenciário correlato foi cessado administrativamente em maio de 2015. Contudo, permaneceu inerte por mais de cinco anos, vindo a ajuizar a presente ação apenas após o decurso do prazo prescricional.

Nesse sentido, segue também o entendimento adotado por esta Turma Julgadora:

Previdenciário e Administrativo. Agravo Interno em Apelação Cível.

Auxílio-acidente. Tentativa de revisão de ato administrativo de efeito concreto. Prescrição do fundo de direito. Sentença de Improcedência mantida. Agravo interno desprovido.

I. Caso em exame

1. A Ação Previdenciária foi ajuizada na origem contra a Autarquia Agravada, buscando a percepção dos valores correspondentes ao auxílio-acidente/auxílio-doença de período posterior a recusa expressa do INSS, após o período de 20/07/2007 a 20/10/2007, no qual recebia auxílio-doença.

II. Questão em discussão

2. A questão reside na ocorrência da prescrição do fundo de direito, para revisão do ato administrativo que cessou o auxílio-doença concedido pelo INSS, sem conceder auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

3. Autor-Agravante afirma que o benefício previdenciário constitui direito fundamental da pessoa humana, dada a sua natureza alimentar, vinculada à preservação à vida e, que o reconhecimento da prescrição do fundo de direito exclui do segurado a proteção social garantida e afronta a jurisprudência do STJ, firmada na Súmula 85 e no REsp 1576543/SP.

4. Contudo, a presente ação fora ajuizada somente no dia 31/05/2023 (Id.

17150045), ou seja, mais de 16 anos após o decurso de prazo prescricional para as ações pessoais contra a Fazenda Pública, consoante estabelecido no Decreto n.º 20.910/1932.

5. Cabe esclarecer, que não se está diante da hipótese tratada no julgamento do RE 626.489⁄SE, com repercussão geral reconhecida, em que o STF firmou entendimento de que o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, reconhecendo que inexiste prazo decadencial
para a concessão inicial de benefício previdenciário
.

6. Com efeito, em que pese a possibilidade do Agravante solicitar novo benefício à Autarquia Previdenciária, forçoso reconhecer que a pretensão de revisão do ato anterior se encontra fulminada pela prescrição, ante o notório decurso do lapso temporal de mais de 16 anos entre outubro de 2007 (data do ato impugnado) a maio de 2023 (data do ajuizamento da demanda).

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0808440-59.2023.8.14.0040 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/04/2025)
(grifado)

Portanto, não há falar em reforma da decisão agravada, pois, conforme sedimentado pela jurisprudência pátria, esgotado o prazo de cinco anos, resta extinta a pretensão de buscar judicialmente a revisão de ato administrativo que negou ou cessou benefício previdenciário.

Ainda, merece ser afastado o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, porquanto, conforme amplamente demonstrado, a probabilidade do direito, requisito essencial para a concessão de tal medida, encontra-se ausente, dada a manifesta prescrição da pretensão autoral. Igualmente, não se verifica risco de dano grave ou de difícil reparação, haja vista que eventual direito ao benefício poderá ser discutido mediante novo pedido administrativo, caso persistam os requisitos legais para tanto.

Assim, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

- DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
Ezilda Pastana Mutran

Relatora

Belém, 27/06/2025